Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-67.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001854-67.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), THAIS RIBEIRO FERNANDES DE MELLO - CPF: 060.263.161-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS RIBEIRO FERNANDES DE MELLO - CPF: 060.263.161-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 006.205.030-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA DE MENSALIDADES DO 1.o SEMESTRE – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES NOS 10 SEMESTRES – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA OU LESÃO À HONRA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança de valores de aluno beneficiário do FIES nos 10 semestres do curso de Odontologia é ilícita, pois há provas de que já foram quitadas pela instituição financiadora.

Por outro lado, a simples cobrança indevida, sem negativação ou interrupção da prestação do serviço, não constitui hipótese de dano moral indenizável e por isso comporta reforma essa parte do ato sentencial recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
THAÍS RIBEIRO FERNANDES DE MELLO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e:

Declarou a inexistência do débito de R$ 5.456,40 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente às 06 (seis) mensalidades dos meses de janeiro a junho de 2020 (1o semestre de 2020) no valor de R$ 909,40 (novecentos e nove reais e quarenta centavos) cada, cobrado pela ré da autora;

Condenou a requerida à restituição do valor de R$ 2.136,49 (dois mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso (10/02/2020 e 12/03/2020) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) incidente desde a citação (07/06/2021) e;

Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ao final, condenou a Requerida, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Em suas razões, a Apelante alega que n
ão houve qualquer irregularidade nas cobranças efetivas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, uma vez que não foram cobertos pelo financiamento estudantil FIES, visto que este foi contratado somente em 18.03.2020.

Aduz que “
um comportamento totalmente lícito e adequado da instituição de ensino Ré, que agiu dentro de suas competências e respeitando normativas do FIES, manuais e prerrogativas internas bem como demais dispositivos legais. Assim, inexiste conduta ilícita ou abusiva a ser imputável à instituição de ensino Ré
”.

Ressalta que não há falar em cobrança indevida e, consequentemente, obrigação de indenizar a parte autora, visto que a exigência ocorreu mediante a observância de todos os requisitos legais, sendo patente a sua licitude.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 132119343.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
THAÍS RIBEIRO FERNANDES DE MELLO
ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Em sua inicial, a Autora/Apelada alegou que é discente na instituição de ensino superior Requerida/Apelante e que assinou contrato de financiamento do curso com a Caixa Econômica Federal por meio do programa FIES, englobando todo o curso. Contudo, a Requerida vem lhe cobrando valores correspondentes a seis mensalidades referentes ao período de janeiro a junho de 2020 (1.o semestre de 2020).

Relatou que, ao receber a cobrança dessas parcelas, foi até à Caixa Econômica Federal e retirou o extrato do financiamento, onde consta que todos os meses de 2020 foram pagos pelo financiamento, incluindo os meses correspondentes ao 1.o semestre que estão sendo cobrados, novamente, pela Requerida.

Aduziu que apesar de o processo de contratação do FIES ter sido concluído somente em 31 de julho de 2020, o financiamento retroagiu a data de 01 de janeiro de 2020 e, portanto, quitou eventuais débitos existentes no 1.o semestre de 2020.

Sob tais argumentos, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, bem como que a Requerida fosse condenada à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, além de ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar, a Instituição de ensino, ora Apelante, aduziu,
em síntese, que o financiamento da autora junto ao FIES não englobava o valor integral do curso, havendo importes a serem quitados com recurso próprio e que o FIES não efetua a cobrança dos meses anteriores à contratação e, assim, os valores são cobrados pela instituição de ensino, sendo a cobrança lícita e regular.

Após a Impugnação (ID. 132119329), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e:

Declarou a inexistência do débito de R$ 5.456,40 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente às 06 (seis) mensalidades dos meses de janeiro a junho de 2020 (1o semestre de 2020) no valor de R$ 909,40 (novecentos e nove reais e quarenta centavos) cada, cobrado pela ré da autora;

Condenou a requerida à restituição do valor de R$ 2.136,49 (dois mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso (10/02/2020 e 12/03/2020) e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) incidente desde a citação (07/06/2021) e;

Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Inconformada, a Apelante alega que n
ão houve qualquer irregularidade nas cobranças referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, uma vez que não foram cobertos pelo financiamento estudantil FIES, visto que este foi contratado somente em 18.03.2020.

De início, é importante destacar que no caso não há discussão se o
FIES abarca ou não integralmente o curso.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se, mesmo tendo sido a contratação concluída somente em
31 de julho de 2020, o financiamento estudantil retroagiu à data de 01 de janeiro de 2020 e quitou as mensalidades do 1.o semestre de 2020.

Da análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a inexistência do débito porque no contrato de abertura de crédito com recurso do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) acostado no ID 132119290 – pág. 08/15, consta na cláusula terceira que o financiamento engloba todo o Curso de Ensino Superior em Odontologia, ou seja, os 10 (dez) semestres,
verbis
:

Ademais, ambas as partes juntaram o DRI do FIES (Documento de Regularidade de Inscrição) o qual indica que, no primeiro semestre,
somente a quantia de R$ 780,16 (setecentos e oitenta reais e dezesseis centavos) seria paga com recursos próprios da Apelada por meio de mensalidades de R$ 130,03 (cento e trinta reais e três centavos), o que destoa do valor de R$ 5.456,40 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) cobrados pela Apelante.

Assim, não tendo a Apelante comprovado a legitimidade da dívida, eis que o 1.o semestre está incluído no financiamento estudantil, deve ser mantida a sentença na parte em que declarou a
inexistência do débito de R$ 5.456,40 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente às 06 (seis) mensalidades dos meses de janeiro a junho de 2020 (1.o semestre de 2020).

No que tange ao dever de indenizar, assiste razão à Apelante, pois embora a cobrança indevida de mensalidade escolar tenha trazido aborrecimento e transtorno à consumidora, não tem o condão de ocasionar inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão a direito da personalidade.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral indenizável, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e está baseado em duas funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

No caso dos autos, a Recorrida não demonstrou em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal, haja vista não ter ocorrido negativação de seus dados ou interrupção na prestação dos serviços educacionais.

Aliás, é assente que a simples cobrança indevida não gera dano moral passível de indenização.

Assim, diante da ausência de prova da perturbação psíquica sofrida pela Apelada, imperiosa a reforma da sentença para afastar a indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a incidência da repetição em dobro do indébito é imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. (TJMT. AC 00189083020188110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE MENSALIDADES JÁ QUITADAS PELO FINANCIAMENTO - INADMISSIBILIDADE - PROCESSO DE AJUSTE DE MENSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS - MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA OU LESÃO À HONRA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I - A desconsideração de documento apresentado pela parte autora para indicação do valor da condenação, em franca contradição com a fundamentação do "decisum", evidencia a presença de erro material na sentença, passível de correção por este Juízo "ad quem". II - A cobrança de valores de aluno beneficiário do FIES é ilícita, pois já devidamente repassados pela instituição financiadora, e não demonstrado, no caso, lastro à cobrança a título de "Processo de Ajuste de Mensalidade". III - A cobrança de mensalidades já repassadas pelo agente financiador à instituição de ensino, exigindo a assinatura de termo de confissão de dívida pelo aluno como condição para o prosseguimento nos seus estudos, revela a má-fé do credor, sendo imperiosa a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV - A simples cobrança indevida não constitui hipótese de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano efetivo para o qual se pede indenização. (TJMG - AC: 10000200301711001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020).

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante,
dou parcial provimento ao Apelo e afasto a condenação da Apelante/Requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022